Tribunal: TJMT
Processo: 1029308-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029308-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VINICIUS DA SILVA CASTRO - CPF: 054.749.211-10 (AGRAVADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO E/OU A EXCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR DAS
ASTREINTES
E PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1043542-42.2023.8.11.0041, ajuizada por VINICIUS DA SILVA CASTRO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o demandado se abstenha de negativar o nome do autor no rol restritivo de crédito, em relação à cobrança relacionada aos Contratos n.o 21170733075PCA775561 e 21170733075435873952, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão do efeito suspensivo para que seja obstado o cumprimento da decisão agravada, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Em seguida, discorre sobre a necessidade de se afastar a aplicação da multa cominatória frente ao entendimento dos Tribunais pátrios, pretendendo sua substituição por determinação de expedição de Ofício diretamente para SPC/SERASA.

Assevera que o valor da multa estabelecida é elevado e pode gerar o enriquecimento sem causa e, ainda, que não foi estipulado pelo Juízo
a quo
um valor máximo a ser alcançado pela
astreinte
.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada.

Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da multa cominatória e a majoração do prazo para o cumprimento da obrigação e a fixação de limite do valor máximo a ser aplicado.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 196854163.

Aportaram informações do Magistrado
a quo
, ao Id. 197382666.

As contrarrazões ofertadas, no Id. 198534658, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança proveniente de empréstimos bancários, não reconhecidos pelo autor, mediante aplicação de multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do Código Processual Civil acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, 3a tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

Com efeito, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como do prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso dos autos, quanto à probabilidade do direito, registra-se que o agravado discute a própria existência/legalidade do contrato que ensejou a restrição de seu nome no rol de maus pagadores, ou seja, tem por base a negativa de relação contratual (existência de débitos).

Além disso, como bem consignou o d. Julgador
a quo

“mostra-se descabido exigir da parte Autora PROVA sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado
.
”.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste na possibilidade de realização das cobranças reputadas como indevidas e na manutenção de dados da parte nos órgãos restritivos de crédito, afigurando-se potencialmente abusivo enquanto pendente de julgamento a lide em que se discute a existência do débito.

Lado outro, a parte agravante não sofrerá dano algum em efetuar a suspensão das cobranças e a exclusão do nome dos órgão de proteção ao crédito, pois, se na fase de instrução probatória ficar demonstrada a legalidade da negociação, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme autorizado pelo artigo 296 do CPC.

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) dia, como apropriado para o caso concreto, bem como o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação como satisfatório, não merecendo qualquer modificação a decisão no ponto, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Não obstante, entendo pela viabilidade de se estabelecer um “teto” ou valor limite da multa fixada, a fim de evitar tanto o enriquecimento ilícito da parte adversa, como uma nova discussão mais tarde a respeito da sua majoração ou diminuição.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ACERCA DA AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(TJMT. RAI No 1008350-50.2018.8.11.0000. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Assim, tenho que justa e razoável a quantia de R$10.000,00(dez mil reais) como limite máximo de incidência da multa diária, por reputá-lo como adequado à espécie e condizentes com os parâmetros utilizados por esta. Câmara Cível em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o valor de R$10.000,00 como limite máximo de incidência da multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024